Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745411-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERLANDIO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CERLANDIO RIBEIRO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0703834-46.2020.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para a realização da prova pericial (ID 72503997). Em suas razões recursais (ID 20476435), o agravante narra ser agente socioeducativo, lotado na Unidade de Internação de Planaltina, desde março de 2014, tendo pleiteado a concessão de adicional ocupacional, por trabalhar em condições insalubres. Relata ser hipossuficiente para a realização da prova técnica, não obstante a sua remuneração nos últimos meses tenha sido de R$6.000,00, pois possui elevados gastos para a manutenção das necessidades de suas duas filhas. Argui a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e que o pedido de gratuidade de justiça solicitada é apenas para a produção da prova imprescindível para a resolução da lide e que o indeferimento do pedido importará em negativa de acesso à Justiça. Faz considerações sobre o artigo 5o, incisos XXXV e LXXI, da Constituição Federal, e as suas condições pessoais. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 20476438). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido nos autos de origem e o agravante, ao realizar o pedido especificamente para a realização da perícia técnica determinada não demonstrou, conforme asseverado pelo Juiz de origem, que houve alteração na sua situação econômica. Ademais, ainda que assim não o fosse, não se observa a hipossuficiência do agravante para a realização do pagamento dos honorários periciais que, segundo consulta aos autos de origem, foram propostos em R$5.000,00, para pagamento parcelado em três vezes de R$1.666,66. Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem o estado de hipossuficiência do agravante. Muito pelo contrário. O contracheque juntado aos autos evidencia renda incompatível com a alegação, não obstante possua despesas elevadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator